Tribunal: STF
Processo: HC 203689
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas Corpus. Tortura, Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a uma pena total de 12 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, pelos crimes de tortura, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Em apelação, a pena foi reduzida para 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicia fechado.
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que as instâncias de origem, no tocante ao crime de associação ao tráfico, não demonstraram suficientemente a presença dos requisitos do vínculo associativo estável e permanente do paciente para a traficância. Daí o pedido de concessão da ordem para que o paciente seja “absolvido do delito de associação criminosa tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, e que, por conseguinte, seja aplicada a benesse estipulada no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, na fração máxima, por ser medida de direito e de justiça”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso de que se trata, não vejo ilegalidade ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:
    “[...] Segundo o apurado, os acusados, associados desde data incerta para o fim de cometerem os crimes de tráfico e associação para tráfico, passaram a suspeitar que Alex seria um informante da polícia, razão pela qual decidiram sequestrá-lo e tortura-lo, com vistas a obter sua confissão.
    Assim, no dia 24 de setembro de 2018, Marcos Vinícius, Rodner, Railan e Welton, juntamente com dois indivíduos não identificados, um deles com uma arma de fogo, sequestraram Alex e o levaram a um matagal, onde o acusaram de ser informante da polícia e o torturaram mediante grave ameaça, exigindo uma declaração.
    Os corréus Everton e Gabriel, que estavam em outro lugar no início do sequestro, mantinham contato por telefone com os comparsas que estavam com a vítima no matagal, e se encarregaram de levá-la de carro até Ribeirão Preto/SP, onde seria morta.
    Após algum tempo no matagal, Marcos Vinícius, Rodner, Railan e Welton levaram a vítima até o local denominado “casa do Peru”, onde a agrediram com empurrões contra a cabeça, a ameaçaram e informaram que o “irmão” iria pegá-la para levá-la ao local de sua morte, causando no ofendido intensa tortura psicológica.
    Posteriormente, Everton e Gabriel chegaram no veículo GM Cobalt, placa OKL-8872, onde mantinham guardada a droga da associação criminosa, e no qual iriam levar o ofendido para Ribeirão Preto, onde seria morto.
    Ainda no interior da “casa do Peru”, a vítima, sob o domínio dos seis réus e mais dois indivíduos, um deles armado, continuou a ser torturada psicologicamente, a sofrer ameaças de morte e ser acusada de ser informante da polícia, contexto em que os indivíduos exigiam dela uma confissão...”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator